Tribunal: TJSP
Processo: 2118267-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Condomínio – Acolhido requerimento da executada, em parte, para determinar aditamento do cálculo em execução de título extrajudicial relativa a despesas de condomínio, com a finalidade de excluir parcela de honorários advocatícios contratuais – Inconformismo do exequente – Não cabimento – Preclusão temporal não verificada, apesar da não propositura de embargos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Condomínio – Acolhido requerimento da executada, em parte, para determinar aditamento do cálculo em execução de título extrajudicial relativa a despesas de condomínio, com a finalidade de excluir parcela de honorários advocatícios contratuais – Inconformismo do exequente – Não cabimento – Preclusão temporal não verificada, apesar da não propositura de embargos – Inexistência de título executivo, não apenas excesso de execução – Matéria de ordem pública passível de ser apreciada de ofício ou mediante simples petição, a qualquer tempo – Precedente desta C. Câmara – Ausência de título executivo extrajudicial – Verba inconfundível com contribuição ordinária ou extraordinária – Inteligência do art. 784, X, do Código de Processo Civil – Precedentes desta C. Câmara – Ausência de amparo na convenção, que se refere genericamente a honorários advocatícios, sem especificar se cuidam de honorários contratuais ou de sucumbência – Contrato de prestação de serviços advocatícios que não autoriza o manejo de execução pelo condomínio em face do condômino, respectivamente devedor e terceiro com relação à obrigação ali pactuada – Decisão mantida – Recurso não provido.